Tribunal: TJSP
Processo: 1016163-90.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inocorrência - Ação monitória não acolhida, reconhecida a prescrição, com base no art. 206, § 3o, V, do CPC – Pedido formulado com base na prestação de serviços de construção civil, com objetivo de constituir título executivo judicial - Inexistência de fixação específica de prazo prescricional para a hipótese - Incidência do art.

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inocorrência - Ação monitória não acolhida, reconhecida a prescrição, com base no art. 206, § 3o, V, do CPC – Pedido formulado com base na prestação de serviços de construção civil, com objetivo de constituir título executivo judicial - Inexistência de fixação específica de prazo prescricional para a hipótese - Incidência do art. 205 do Código Civil – Prejudicial afastada - Necessidade de produção de provas para equacionamento final da lide – Sentença anulada - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000765099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1016163-90.2018.8.26.0007/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante EVEN SP
48/10
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado VALTER
TORQUATO DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 38152
EDCL. No: 1016163-90.2018.8.26.0007/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE.: EVEN SP 48/10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EBDO.: VALTER TORGUATO DOS SANTOS CONSTRUÇÕES ME
*RECURSO
Embargos de declaração
Alegação de
contradição Inocorrência - Ação monitória não acolhida,
reconhecida a prescrição, com base no art. 206, § 3o, V, do CPC
Pedido formulado com base na prestação de serviços de
construção civil, com objetivo de constituir título executivo
judicial - Inexistência de fixação específica de prazo
prescricional para a hipótese - Incidência do art. 205 do Código
Civil Prejudicial afastada - Necessidade de produção de
provas para equacionamento final da lide Sentença anulada -
Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 1079/1082, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado, para afastar a prescrição com relação a
dívida, objeto de discussão da ação monitória, determinando o retorno dos
autos à origem, para a produção de novas provas, vez que a lide comporta
dilação probatória.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
contradição, quanto a necessidade de dilação probatória. Alega que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
pedidos deduzidos na inicial não são certos com relação ao valor
pretendido; que o autor não acostou aos autos nenhum documento hábil, a
fim de comprovar sua alegação acerca da obrigação de pagar ou dos
valores supostamente devidos. Argumenta que o apelante está agindo de
má-fé, pois requer em juízo valores por serviços que não foram prestados,
tendo em vista que a parte abandonou os serviços; que os extratos
bancários juntados ao processo não comprovam os fatos alegados, posto
que possui diversas transações de outras empresas; que o contrato
anexado sobre a prestação de serviços está sem a assinatura das duas
partes. Aduz que, para cada medição que o recorrido realizava, efetuava o
pagamento correspondente e ao final indicava o valor remanescente, o que
é de praxe em construção civil; que o pagamento da quantia fixada no
contrato pactuado entre os litigantes só seria efetivado, após a conclusão
dos serviços contratados, o que não ocorreu. Aponta que devido ao
abandono da obra, a empresa teve que contratar novos empreiteiros para
finalizar as construções. Relata que o conjunto probatório não demonstra a
existência de valor a receber, logo, não há no que se falar em constituição
de título executivo, não se aplicando, portanto, o art. 205 do CC; que não
há qualquer instrumento público ou particular que firme a confissão de
dívida em relação ao valor líquido do suposto débito, desse modo, aplica-se
ao caso em tela o art. 206, § 3o, V do CC. Defende que o prazo
prescricional para o ajuizamento da ação se encerrou em julho de 2018 e a
demanda foi ajuizada somente em setembro de 2018.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão embargado não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante, o v. acórdão
não é contraditório, porquanto explícito no conteúdo do decisum que não se
verifica a prescrição da pretensão da ação monitória, aplicando-se ao caso
em tela o art. 205 do Código Civil.
Manifestou-se esta C. Câmara, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
“A r. sentença, porém, considerou que o pedido se
baseava no disposto no art. 206, § 3o, V, do Código
Civil, de modo que, observado o termo inicial da
obrigação em fevereiro de 2015, estaria consumado o
prazo prescricional de 3 anos, vez que a ação só fora
proposta em setembro de 2018, qualquer cobrança
vencida até setembro de 2015 está prescrita, nos
moldes do art. 206, parágrafo terceiro, V do CC, eis
que não há, apesar do que o autor menciona, confissão
de dívida ou instrumento público ou particular que
contenha o valor líquido do débito em cobrança, não se
aplicando a regra do art. 206, §5o, I do CC ao caso em
discussão.
Mas acontece que a ação não se baseava na cobrança
de dívida líquida constante de instrumento público ou
particular e a pretensão inicial era formulada para a
constituição de título executivo, com base na prova
documental
apresentada,
com
utilização
do
procedimento monitório.
Assim, como não existe disposição específica no Código
Civil para esta situação, só se pode concluir que a
prescrição ocorre no prazo de 10 anos, de acordo com
seu art. 205.
Afasta-se,
portanto,
a
extinção
determinada
na
sentença.
Por outro lado, a lide comporta dilação probatória, à
vista do contraditório estabelecido entre as partes, o
que impossibilita imediata apreciação do seu mérito,
devendo
o
feito
retornar
à
origem
para
prosseguimento, produzidas as provas pertinentes.”
No mais, o embargante limita-se a retomar matéria já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
discutida no decisum e, apesar de se referir a contradição denota mera
irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6